Tribunal: STF
Processo: ARE 1526979
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM FACE DE CONDUTA OMISSIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 1.033. RESSARCIMENTO CONFORME O ADOTADO PELO SUS POR SERVIÇO PRESTADO A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RE. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS TRÊS ENTES FEDERATIVOS. SÚMULA Nº 45 DO TJCE. FALHA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO PELO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



1 – Trata-se de recurso de apelação em face da sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido da ação de ressarcimento ao SUS em face do Estado do Ceará. 



2 – O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, em decisão unânime, consolidou o entendimento firmado no RE 855178-RG/SE, segundo o qual "O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” Dessa forma, a preliminar não deve ser acolhida. 



3 – A omissão do Poder Público na realização de procedimento cirúrgico considerado imprescindível ao paciente caracteriza falha na prestação do serviço de saúde, gerando o dever de indenizar os danos sofridos. Precedentes.



4 – No presente caso, a parte autora demonstrou que pleiteou o tratamento na rede pública, tendo sido concedida decisão liminar determinando a realização do procedimento, mas o ente estadual se manteve inerte. 



5 – A parte autora comprovou as despesas médico-hospitalares custeadas na rede privada, gerando assim o direito ao ressarcimento pelos danos materiais suportados em razão da omissão do Poder Público. 



6 – Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida." (e-doc. 12, p. 1; grifos acrescidos). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram conhecidos e rejeitados. Eis o teor da ementa:



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 18 DO TJ/CE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 



    1 O Acórdão embargado enfrentou devidamente as questões trazidas aos autos, apresentando de forma coerente os elementos de convicção existentes que o fundamentam, contemplando o conjunto probatório existente e apoiando-se em entendimentos consolidados da jurisprudência pátria. 



    2 Os pontos supostamente omissos não constaram das razões de apelação interpostas pelo ora embargante, nem constituem pontos sobre os quais o julgador devia se pronunciar de ofício. Art. 1.022 do CPC. 



    3 "São indevidos embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame da controvérsia jurídica já apreciada" - Súmula 18 do TJCE. 



4 Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados." (e-doc. 19, p. 1; grifos no original). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos “arts. 2°, 37, § 6º e 199, §§ 1°, na interpretação dada pelo STF, de forma vinculante, quando do julgamento dos Temas1033 da RG” (e-doc. 26, p. 15). 



    3.1. Manifesta que “a Jurisprudência não vem admitindo a teoria do risco integral para fins de apuração da responsabilidade civil do Estado, ressalvando que a escorreita observância ao art. 37, § 6º da CF reclama a averiguação do nexo de causalidade” (e-doc. 26, p. 12). 



    3.2. Expressa que “não há qualquer registro no acórdão, sequer alegação, de que a instituição privada onde foi feito o procedimento observa as regras do § 1º, tampouco que houve a negativa em unidades privadas conveniadas nos termos da Carta Política, o que gera óbice intransponível ao ressarcimento de eventuais despesas que tenham assumido os demandantes, à luz do § 2º do art. 199” (e-doc. 26, p. 14). 



    3.3. Afirma que, “mesmo que houvesse ordem judicial determinando expressamente a realização do procedimento em hospital da rede privada às expensas do erário, haveria de se observar os valores praticados pelo SUS, conforme estabeleceu o STF no tema 1033 da repercussão geral” (e-doc. 26, p. 15). 



    3.4. Ao final, requer seja julgada completamente improcedente a demanda. 



    4. O Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, porquanto verificado que “a pretensão do insurgente é rediscutir a própria ocorrência do dever de indenizar, o que conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória, providência inviável a teor da Súmula 279 do STF” (e-doc. 33, p. 3; grifos no original). 



    5. Na petição de agravo, o Estado do Ceará argumenta que o caso prescinde de revisitação de acervo fático (e-doc. 37). 



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Passo à análise do mérito. 



    No mérito, o apelante alega que inexiste responsabilidade civil por omissão pelo Estado e que o autor não comprovou o dano material suportado. Contudo, a sentença não merece reforma. Explico. 



    No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, independentemente, portanto, de averiguação de dolo ou culpa do agente público causador do dano. Desse modo, o ente público pode ser efetivamente responsabilizado, sem que a parte autora tenha que demonstrar a intenção ou mesmo a negligência, imprudência ou imperícia. 



    A responsabilidade objetiva tem seu amparo constitucional no art. 37, § 6º da CF/88, e é explicada pela denominada Teoria do Risco Administrativo. Consoante esta teoria, a responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, bastando apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo imputado à Administração Pública e o dano. 



    Confira-se o teor do art. 37, §6º da CF/88:



    (...) 



    Sabe-se que a conduta ilícita pode dar-se por ação ou omissão. Quando a conduta é praticada através de ação estatal, resta evidenciada a responsabilidade objetiva, nos termos do dispositivo acima transcrito. 



    Tratando-se a conduta de ato omissivo, contudo, deve-se perquirir se a omissão é genérica ou específica. A respeito da conduta omissiva genérica e específica, confira-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855178-RG/SE, com repercussão geral, que ensejou o Tema nº 793, pacificou o entendimento que a garantia do direito à saúde é de responsabilidade solidária dos três entes federativos. Confira-se: 



EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (destacou-se) 



    No presente caso, conforme declaração médica à pág. 15, o autor é portador de estenose aórtica valvar severa, doença coronária, hipertensão, tabagismo, diabetes mellitus, enfisema pulmonar e doença vascular obstrutiva periférica, sendo necessário a realização de implante valvar aórtico transcateter (TAVI). 



    Diante da urgência para a realização do procedimento, o apelante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer nº 0054820-76.2021.8.06.0167, tendo sido concedida decisão liminar determinando que o apelante e o Município de Sobral realizassem a cirurgia, conforme págs. 20/23. 



    Portanto, o Estado do Ceará é responsável por garantir o direito fundamental à vida e à saúde, além de integrar o Sistema Único de Saúde (SUS), tendo como dever prover o atendimento e tratamento médico necessário aos que necessitam. 



    Inclusive, neste sentido é o teor da Súmula nº 45 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: 



Súmula nº 45, TJCE: “Ao Poder Público compete fornecer a pacientes tratamento ou medicamento registrado no órgão de vigilância sanitária competente, não disponibilizado no sistema de saúde.” 



    Assim, por força do art. 196 da CF/88, o Poder Público reafirma o compromisso de garantir o bem-estar da população e se incumbe de recrutar esforços prioritários no sentido de desenvolver ações concretas voltadas à obtenção irrestrita de tal aspiração. 



    Dessa forma, a preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser acolhida. 



    Passo à análise do mérito. 



    No mérito, o apelante alega que inexiste responsabilidade civil por omissão pelo Estado e que o autor não comprovou o dano material suportado. Contudo, a sentença não merece reforma. Explico. 



    No direito brasileiro, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, independentemente, portanto, de averiguação de dolo ou culpa do agente público causador do dano. Desse modo, o ente público pode ser efetivamente responsabilizado, sem que a parte autora tenha que demonstrar a intenção ou mesmo a negligência, imprudência ou imperícia. 



    A responsabilidade objetiva tem seu amparo constitucional no art. 37, § 6º da CF/88, e é explicada pela denominada Teoria do Risco Administrativo. Consoante esta teoria, a responsabilidade civil do ente estatal é objetiva, bastando apenas a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo imputado à Administração Pública e o dano. 



    Confira-se o teor do art. 37, §6º da CF/88:



    (...) 



    Sabe-se que a conduta ilícita pode dar-se por ação ou omissão. Quando a conduta é praticada através de ação estatal, resta evidenciada a responsabilidade objetiva, nos termos do dispositivo acima transcrito. 



    Tratando-se a conduta de ato omissivo, contudo, deve-se perquirir se a omissão é genérica ou específica. 



    A respeito da conduta omissiva genérica e específica, confira-se a lição de Sérgio Cavalieri Filho:



    (...)



    Conforme consulta ao processo nº 0054820-76.2021.8.06.0167, consta à pág. 15 que o autor estaria cadastrado na fila de espera para a realização do procedimento desde o dia 09/09/2021. E em 23/09/2021 foi encaminhado pela Secretaria de Saúde de Sobral ao Hospital do Coração de Messejana a ficha de referência assinada pela médica responsável, conforme pág. 14. 



    No dia 29/09/2021 foi expedido ofício ao Secretário de Saúde do Município de Sobral requisitando informação quanto a realização do procedimento, conforme pág. 18. Em resposta ao ofício às pág. 19/20, em 04/10/2021, foi inconformado que o procedimento pleiteado era realizado em Fortaleza, no Hospital do Coração de Messejana e que o técnico da Secretaria de Saúde de Sobral solicitou à Central de Regulação da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (CRESUS), para que fosse agendado consulta com médico especialista. 



    Informou ainda, que a Secretaria de Saúde do Município de Sobral não poderia determinar o dia para realização do procedimento e que não poderia informar sobre a posição na fila de espera e o tempo que levaria. 



    Em 06/10/2021, no mesmo dia em que foi impetrada a ação, o juízo de primeiro grau concedeu a decisão liminar determinando que o Município de Sobral e o Estado do Ceará realizassem o procedimento de implante do autor. Contudo, em razão do seu quadro de saúde e diante da demora dos entes em cumprir a decisão, foi necessário realizar a cirurgia na rede privada, conforme documento médico às págs. 16/17. 



    Ressalta-se que a gravidade do quadro restou efetivamente comprovada por relatório médico, vindo o paciente posteriormente a óbito, conforme certidão à pág. 31, tendo como causa da morte choque cardiogênico. 



    Concluiu-se que, na hipótese, a conduta ilícita foi por omissão específica estatal, na medida em que mesmo com a solicitação administrativa e com uma decisão liminar determinando a realização do procedimento, o Poder Público restou inerte. 



    É sabido que a omissão do Poder Público na realização de procedimento cirúrgico considerado imprescindível ao paciente caracteriza falha na prestação do serviço de saúde, gerando o dever de indenizar os danos sofridos. 



    Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: 



    (...)



    Dessa forma, tendo em vista que se tratou, na hipótese, de omissão específica, não há que se perquirir acerca de culpa, sendo suficientes, para a configuração do dever de indenizar, a conduta estatal, a presença do dano e o nexo causal entre ambos. 



    Por conseguinte, não deve prosperar a pretensão do Estado do Ceará em afastar sua responsabilidade, diante da inobservância do seu dever específico de cuidado. 



    Quanto a alegação de que o autor não comprovou o dano suportado, o pleito também não deve ser acolhido, tendo em vista por todo o exposto não restou outra alternativa ao autor que não fosse custear a realização do procedimento, diante da urgência. 



    Trago à baila trechos do parecer da Procuradoria de Justiça, à pág. 134: 



    "(...) Assim, dada a inércia estatal foi que o Sr. Paulo César Donato de Araújo ajuizou a mencionada ação, buscando que os entes públicos providenciassem a realização do procedimento cirúrgico. Dada a permanência da omissão foi que se viu obrigado a buscar a rede privada para o implante de válvula aórtica de que necessitava, estando o dano material sofrido devidamente comprovado por meio da Nota Fiscal de fl. 24. A gravidade do seu quadro de saúde era tamanha que, mesmo submetendo-se à cirurgia, o Sr. Paulo César, lamentavelmente, faleceu por problemas cardíacos em 09/01/2022, conforme certidão de fl. 31. Não há, pois, que se falar em ilegitimidade passiva ou da falta de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil do Estado, eis que esta restou nítida. (...)" 



    Dessa forma, o juízo de primeiro grau fixou corretamente o pagamento do valor de danos materiais correspondentes ao valor dispendido pelo autor para realização do procedimento com o custo de R$ 175.312,00 (cento e setenta e cinco mil trezentos e doze reais), conforme nota fiscal à pág. 24. Assim, o valor deve ser distribuído proporcionalmente aos sucessores processuais, conforme determinado na sentença.” (e-doc. 12, p. 6-12; grifos acrescidos).



    7. A discussão gira em torno da responsabilidade do Estado em face de conduta omissiva ou não de realizar procedimento e o eventual critério de ressarcimento. 



    8. Observo que o acórdão atacado concluiu que, “na hipótese, a conduta ilícita foi por omissão específica estatal, na medida em que mesmo com a solicitação administrativa e com uma decisão liminar determinando a realização do procedimento, o Poder Público restou inerte”. 



    9. A análise dos argumentos do agravante quanto à responsabilidade do Estado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda tal procedimento em sede de recurso extraordinário.



    10. No mesmo sentido os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas hospitalares em instituição privada ante omissão no atendimento de ordem judicial de transferência para UTI da rede pública – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



     3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.432.504-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/08/2024, p. 21/08/2024; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DO ESTADO. DESPESAS REALIZADAS PELO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.385.421-AgR/AP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, j. 02/09/2022, p. 13/09/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA DO ATENDIMENTO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.375.801-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, j. 27/05/2022, p. 10/06/2022; grifos acrescidos).



    11. Noutro sentido, quanto à forma de ressarcimento dos valores, é de se ter em conta o Tema RG nº 1.033. Confira-se a ementa do julgado do leading case, tema de repercussão geral:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 



    1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 



    2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 



    3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 



    4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 



    5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 



    6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 



    7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 



    8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’.”



    (RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022; grifos acrescidos).



    12. Dessa forma, o ressarcimento em questão deverá ser realizado de acordo com os critérios fixados em tabela do SUS, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada, utilize como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator